Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704325-46.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUCIA REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO EIRELI - ME APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 31545715. No mesmo prazo, esclareça acerca da admissibilidade do recurso, tendo em vista que a gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID 31516448, sendo tal decisão agravável. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator